Tribunal: STF
Processo: HC 81162
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus". Questão de ordem.
        - Equívoco no julgamento deste "habeas corpus" que se
corrige com a exclusão, no acórdão nele proferido, da determinação à
Secretaria de que tome as providências necessárias para a autuação
do que foi tido como sendo outra impetração diversa da objeto deste
"writ".
        Questão de ordem que se resolve para se fazer essa correção.